Tribunal: TJMT
Processo: 1078078-45.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078078-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (APELADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA MATTA - CPF: 559.434.541-87 (APELADO), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (APELANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. MICROSSISTEMA COLETIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de indisponibilidade decretada em Ação Civil Pública ambiental, julgou procedente o pedido e condenou o órgão ministerial ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. O mérito dos embargos, consistente no levantamento da constrição, não foi objeto de impugnação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de terceiro vinculados a Ação Civil Pública ambiental, é cabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no art. 85 do CPC, ou se incide a regra especial do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que afasta tal condenação, salvo comprovada má-fé.

III. Razões de decidir

3. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 estabelece regime jurídico específico para as ações civis públicas, afastando a condenação da parte autora em honorários advocatícios, salvo hipótese de comprovada má-fé, entendimento que, por simetria, se aplica ao Ministério Público em razão de sua atuação institucional na tutela de interesses difusos e coletivos.

4. A autonomia formal dos embargos de terceiro não afasta a incidência do microssistema coletivo quando a controvérsia decorre diretamente de provimento jurisdicional proferido em Ação Civil Pública. A orientação consolidada do STJ estende a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 inclusive à ação rescisória fundada em julgado de ACP, exigindo demonstração inequívoca de má-fé para legitimar a condenação em honorários.

5. Inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie atuação temerária, abusiva ou desviada do Ministério Público, não se justifica a imposição de verba honorária, sob pena de esvaziamento do regime protetivo próprio da tutela coletiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aos embargos de terceiro que constituem desdobramento de Ação Civil Pública, afastando-se a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. 2. A autonomia formal dos embargos de terceiro não afasta a incidência do microssistema coletivo quando a controvérsia decorre diretamente de provimento jurisdicional proferido em ACP.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro Cível nº 1078078-45.2024.8.11.0041
, opostos por
Edson Francisco Perusseli
e
Vilma Aparecida Matta
.

Consta dos autos que os embargantes alegaram haver adquirido, em 15 de agosto de 2022, 20 (vinte) lotes integrantes da Quadra 94 do Loteamento Residencial Nova Esperança, registrados sob a matrícula nº 35.600 do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Sustentaram que, ao buscarem a regularização registral, foram surpreendidos com averbação de indisponibilidade lançada em 19 de julho de 2023, por força de decisão proferida em 30 de maio de 2023, nos autos da Ação Civil Pública nº 1016666-84.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público em face da empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME.

Afirmaram que a aquisição ocorreu anteriormente à constrição judicial e que detêm posse de boa-fé, razão pela qual pleitearam o levantamento da indisponibilidade, com fundamento nos arts. 674 e seguintes do Código de Processo Civil e na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público apresentou impugnação, defendendo a validade da restrição judicial e sustentando a inoponibilidade do contrato particular de compra e venda sem registro imobiliário, invocando o art. 1.245 do Código Civil e a prevalência do interesse coletivo ambiental e urbanístico. A empresa Brasil Oeste, por sua vez, reconheceu a validade do negócio jurídico e concordou com o levantamento da constrição, requerendo, contudo, a sua exclusão dos ônus sucumbenciais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a aquisição anterior à constrição e a boa-fé dos embargantes, determinando o levantamento da averbação de indisponibilidade incidente sobre os imóveis. Na mesma decisão, o Juízo condenou o Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, sob o fundamento de que teria havido resistência injustificada à pretensão deduzida.

Inconformado exclusivamente com a condenação em honorários advocatícios, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de verba honorária, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável às ações civis públicas, bem como na ausência de má-fé em sua atuação institucional.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que os embargos de terceiro constituem ação autônoma regida pelo Código de Processo Civil, sendo inaplicável a norma especial da Lei nº 7.347/85, além de defenderem a existência de resistência injustificada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se sobre a controvérsia recursal, opinando pelo provimento do recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatício

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível nº 1078078-45.2024.8.11.0041, opostos por Edson Francisco Perusseli e Vilma Aparecida Matta.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
restringe-se exclusivamente à possibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos de terceiro
opostos em face de indisponibilidade decretada no âmbito de Ação Civil Pública ambiental.

O mérito dos embargos, consistente no reconhecimento da aquisição anterior à constrição e no levantamento da indisponibilidade, não foi objeto de impugnação recursal, encontrando-se, portanto, estabilizado.

A questão jurídica central consiste em definir se, tratando-se de embargos de terceiro vinculados a Ação Civil Pública, é aplicável o regime geral do art. 85 do Código de Processo Civil ou se incide a disciplina especial do art. 18 da Lei nº 7.347/85
, que afasta a condenação em honorários, salvo comprovada má-fé.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública dispõe que, nas ações de que trata aquele diploma, não haverá condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, salvo em caso de comprovada má-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal regra se aplica ao Ministério Público por critério de simetria, em razão da natureza institucional de sua atuação na defesa de interesses difusos e coletivos.

É certo que os embargos de terceiro constituem ação autônoma de conhecimento, regida pelo Código de Processo Civil. Todavia, essa autonomia formal não é suficiente para afastar a incidência do microssistema coletivo quando a controvérsia decorre diretamente de provimento jurisdicional proferido em Ação Civil Pública.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, em Ação Civil Pública, quando comprovada inequívoca má-fé, estendendo tal orientação inclusive à ação rescisória ajuizada contra julgado proferido em ACP. Naquele precedente, assentou-se que a excepcionalidade da condenação decorre da natureza institucional da atuação ministerial e da necessidade de preservação da efetividade da tutela coletiva.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS INDICADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO POSSUEM COMANDO NORMATIVO PARA REFORMA DO JULGADO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUMENTEÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO RESCISÓRIA DE JULGADO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROBIDADE, SALVO INEQUÍVOCA E COMPROVADA MÁ-F-E. AGRAVO INTERNO PARCIAMENTE PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL.

1. Considera-se deficientemente fundamentado o recurso especial quando o recorrente indica como violados artigos que, em razão da sua generalidade, não possuem comando normativo suficiente para infirmar o fundamento adotado pelo acórdão recorrido. Incide, neste caso, a Súmula n.284/STF.

2. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, só se admite a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, em ação civil pública, quando comprovada a inequívoca má-fé. Entendimento que se aplica também em ação rescisória ajuizada contra julgado proferido em ação civil pública (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

3. Agravo interno parcialmente provido para dar provimento em parte ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.743.518/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (destaque nosso)

Com efeito, se nem mesmo em ação rescisória, que possui inequívoca natureza autônoma, se admite a condenação do Ministério Público sem demonstração de má-fé, com maior razão não se mostra adequada a imposição de honorários em embargos de terceiro que se vinculam diretamente à decisão proferida na própria Ação Civil Pública.

Os embargos em exame não inauguram controvérsia estranha ao processo coletivo
. Muito pelo contrário,
constituem desdobramento direto da ordem de indisponibilidade proferida na ACP ambiental
.

A atuação do Ministério Público no polo passivo da demanda decorre exclusivamente do exercício regular de sua função constitucional de tutela do meio ambiente e da ordem urbanística, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal.

Não há nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé, abuso de direito ou desvio de finalidade na conduta ministerial. A resistência apresentada limitou-se à defesa da juridicidade da constrição à luz da legislação civil e ambiental aplicável, não se podendo extrair daí comportamento temerário ou manifestamente infundado.

Admitir a condenação em honorários nessa hipótese implicaria esvaziar, por via transversa, a proteção normativa conferida pelo art. 18 da Lei nº 7.347/85, fragilizando o regime jurídico próprio do microssistema coletivo.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a disciplina especial prevalece sobre o regime geral do Código de Processo Civil, somente sendo admissível a condenação do Ministério Público em honorários advocatícios quando comprovada inequívoca má-fé, circunstância ausente no caso concreto.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença
, a fim de
afastar a condenação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
, mantendo-se incólumes os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026